Tribunal: STJ
Processo: 0817743-58.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676634 - RN (2024
/0230260-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL ARAÚJO LIMA - CE015108
MARCELLO ROCHA LOPES - RN005382
LEANDRO CESAR CRUZ DE SÁ LORENZETTI - RN012552
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
JOÃO PAULO GOMES PAIVA DE SOUSA - RN008144
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49889970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 09aec82d-d502-4a44-a536-e831ad6247fc

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 09aec82d-d502-4a44-a536-e831ad6247fc

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676634 - RN (2024
/0230260-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL ARAÚJO LIMA - CE015108
MARCELLO ROCHA LOPES - RN005382
LEANDRO CESAR CRUZ DE SÁ LORENZETTI - RN012552
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADOS
: CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
JOÃO PAULO GOMES PAIVA DE SOUSA - RN008144
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 2.282/2.288,
HL Engenharia Ltda.
que negou provimento ao agravo, diante da ausência de negativa de prestação
jurisdicional, do descabimento de discussão de fundamento eminentemente
constitucional no âmbito do STJ, da incidência da Súmula n. 7/STJ e da ausência de
demonstração de divergência jurisprudencial.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 2.291/2.295).
Inconformada, a parte agravante sustenta que ocorreu negativa de prestação
jurisdicional ante a omissão na decisão guerreada, a qual "reconhece, genericamente, que
Documento eletrônico VDA48832245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: 53aa8544-cd84-4ae2-8273-18d273744ce9

as matérias teriam sido analisadas, sem indicar concretamente onde se encontra a análise
" (fl. 2.315).
da tese jurídica expressamente deduzida
Acrescenta que o acórdão de origem não se pronunciou sobre a tese de
que a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro, por força dos arts. 65, § 5o, da
Lei n. 8.666/1993; e 37, XXI, da CF, por si só, era obrigação contratual implícita, ainda
que não prevista expressamente nos contratos, aplicando-se o prazo prescricional decenal
para os casos de pleitos de reparação civil por responsabilidade contratual
Aduz a não incidência da Súmula n. 7/STJ, pois não invocou qualquer tipo
de discussão em torno da natureza jurídica da cláusula contratual. Quanto ao ponto,
esclarece que "o que a Agravante pretende, sob o ótica da negativa de prestação
jurisdicional, é que essa Corte Infraconstitucional coaja a 3a Câmara Cível do TJRN a
'
apreciar a tese recursal no sentido de que A promoção do reequilíbrio econômico-
financeiro de Contratos firmados no bojo de licitações, diante da superveniência de
disposições legais que alteram a carga tributária sobre o objeto licitado e em consonância
com o artigo 65, §5o, da Lei Federal no 8.666/93 e o artigo 37, XXI, da Constituição
Federal de 1988, é, por si só, uma obrigação contratual implícita da Contratante,
'" (fl. 2.319).
independentemente de previsão expressa no instrumento respectivo
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.325/2.329.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, III e IV, do CPC, na medida
em que o Tribunal
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
a quo
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se
decisum
devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
restou assim fundamentado (fls. 1.882/1.887):
a quo

[...]
Historiando os fatos, a demandante ajuizou a presente ação visando
reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados com a
Documento eletrônico VDA48832245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: 53aa8544-cd84-4ae2-8273-18d273744ce9

CAERN, provenientes do Processo Licitatório n° 0113/2015. O presente caso
possui uma particularidade, ou seja, uma das partes que realizou a contratação é
uma Sociedade de Economia Mista, de forma que resta afastada a incidência do
art. 1° do Decreto n° 20.910/1932,
[...]
Portanto, não se tratando de fazenda pública, o prazo para a incidência de
prescrição da pretensão do autor está consubstanciado nos arts. 205 e 206 do
Código Civil, no que interessa:
[...]
Assim, no presente caso, o contrato foi firmado sob a vigência da Lei n° 12.546
/2011, que previa a contribuição previdenciária sobre a renda bruta em 2%,
sendo alterada posteriormente para 4,5% com a vigência da Lei n° 13.161
/2015, na data de 15, de forma que, a partir desta nova legislação, surgiu a01/12
/20 pretensão autoral para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos
termos do art. 189 do CC, que encerra: "Violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts.
205 e 206".
É o que entendeu a sentença recorrida, ao afirmar que "a elevação da alíquota
para 4,5%, que se constitui na causa de pedir da pretensão autoral, passou a ser
exigida a partir de
, materializando-se, em referida data, o alegado
17/12/2015
desequilíbrio contratual que daria ensejo ao direito do contratado pleitear
reequilíbrio à sociedade de economia mista, de modo a alterar a alíquota de 2%,
que constou na previsão do BDI do edital de licitação, para os 4,5% previstos na
Lei" (ID 16540018 - Pág. 9).
Destarte, ao se concluir nesse sentido, cai por terra a alegação de fundamento do
pedido em suposto descumprimento contratual da CAERN, independentemente
do pedido de recomposição ter sido feito durante ou após o término do contrato,
pois o fator que causou a mudança é algo externo, não tendo relação com
qualquer ato realizado pela empresa que tenha buscado, de alguma forma, não
cumprir com suas obrigações contratuais.
Inaplicável ao caso, portanto, as conclusões exaradas pelo STJ no EREsp n°
1.281.594/SP, vez que este tratou de ressarcimento por descumprimento
contratual, distanciando-se sobremaneira da matéria ora sob análise, que, repita-
se, é nitidamente uma busca pelo reequilíbrio econômico-financeiro do contato,
ensejando a aplicação da prescrição trienal prevista no art. 206, §3°, IV do CC.
Ademais, por se tratar de Sociedade de Economia Mista, não há porque dar
tamanha importância ao pedido administrativo realizado. De fato, por se tratar
de empresa com natureza jurídica de direito privado, está submetida às regras
do Código Civil, dentre as quais não prevê, nos seus arts. 197 a 199 e 202,
suspensão ou interrupção do prazo prescricional em face de pedido
administrativo.
Assim, independentemente deste ter sido realizado antes ou depois da conclusão
contrato, não há nenhuma influência na pretensão autoral, vez que esta
prerrogativa está reservada à ação judicial, que, segundo consta, somente foi
ajuizada na data de
, bem após o término do contrato. Conforme
06/04/2021
declarado na sentença atacada: "Caberia ao autor, independentemente do
pronunciamento administrativo, judicializar a questão no triênio contado a partir
Documento eletrônico VDA48832245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: 53aa8544-cd84-4ae2-8273-18d273744ce9

da violação de seu direito ao equilíbrio contratual" (ID 16540018 - Pág. 9). Não
o fazendo, deixou o prazo prescricional correr sem qualquer impedimento.
[...]
Assim, a presente ação foi ajuizada mais de 05 (cinco) anos após a modificação
legislativa que fez nascer o direito da demandante, cujo prazo se encerrou em
, de forma que se encontra prescrita a pretensão autoral.
01/12/2018

Ainda, no aresto dos aclaratórios, constou o seguinte (fls. 1.948/1.949):

[...]
Ora, a embargante afirma que há uma "obrigação implícita" da CAERN em
realizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por força do art. 65,
§5°, da Lei Federal n° 8.666/93. Tal dispositivo, por sua vez, vigente à época,
dispõe que "Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o
caso".
Ao contrário do que afirma a embargante, tal dispositivo só vem a confirmar o
que restou decidido pelo acórdão, uma vez que a mudança de alíquota
constituiu-se em fator alheio ao contrato, o que afasta "as conclusões exaradas
pelo SLI no EREsp n° 1.281.594/SP, vez que este tratou de ressarcimento por
descumprimento contratual, distanciando-se sobremaneira da matéria ora sob
análise, que, repita-se, é nitidamente uma busca pelo reequilíbrio econômico-
financeiro do contato, ensejando a aplicação da prescrição trienal prevista no
art. 206, §3o , IV do CC". Não há nenhum ato, por parte da embargada, que
possa ser confundido com descumprimento contratual em relação ao objeto da
negociação em si, fato que poderia, em tese, ajustar-se ao entendimento da
embargante.
Conforme declarado na sentença que restou confirmada por esta Corte: "Caberia
ao autor, independentemente do pronunciamento administrativo, judicializar a
questão no triênio contado a partir da violação de seu direito ao equilíbrio
contratual" (ID 16540018 - Pág. 9). Não o fazendo, operou-se a prescrição da
sua pretensão.
[...]

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou
adequadamente seu decisório, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tão somente pelo fato de o aresto recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Isso porque, a partir das leituras dos excertos acima transcritos, nota-se que
o argumento segundo o qual a obrigação do reequilíbrio econômico do contrato constitui-
Documento eletrônico VDA48832245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: 53aa8544-cd84-4ae2-8273-18d273744ce9

se cláusula contratual implícita foi refutado pela instâncias ordinárias, tendo sido
expressamente consignado que o caso dos autos trata, em verdade, de pretensão de
ressarcimento de enriquecimento sem causa.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
Documento eletrônico VDA48832245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: 53aa8544-cd84-4ae2-8273-18d273744ce9

é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48832245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:29
Código de Controle do Documento: 53aa8544-cd84-4ae2-8273-18d273744ce9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.676.634 / RN
Número Registro: 2024/0230260-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08177435820218205001 8177435820218205001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : DANIEL ARAÚJO LIMA - CE015108
MARCELLO ROCHA LOPES - RN005382
LEANDRO CESAR CRUZ DE SÁ LORENZETTI - RN012552
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADOS : CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
JOÃO PAULO GOMES PAIVA DE SOUSA - RN008144
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : DANIEL ARAÚJO LIMA - CE015108
MARCELLO ROCHA LOPES - RN005382
LEANDRO CESAR CRUZ DE SÁ LORENZETTI - RN012552
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
Documento eletrônico VDA49864424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:10
Código de Controle do Documento: 9509523b-f53f-430a-8c99-db9fe99c949b

ADVOGADOS : CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
JOÃO PAULO GOMES PAIVA DE SOUSA - RN008144
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:10
Código de Controle do Documento: 9509523b-f53f-430a-8c99-db9fe99c949b